Tribunal: TJMT
Processo: 1011634-51.2025.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011634-51.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 07.672.919/0001-70 (RECORRIDO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR - CPF: 270.649.358-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Dou provimento Dr. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011634-51.2025.8.11.0055.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Recorrente(s):
B2 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. – EPP E JOSÉ RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR.

Recorrida(s):
LUCIANE SOARES MARTINAZZO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
02 A 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
rejeitou
liminarmente os embargos à execução, com fundamento no art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, e no art. 918, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de garantia do juízo, determinando o prosseguimento regular da execução.

No caso, o MM. Juiz Relator
deu provimento
ao recurso interposto pelos executados para reformar a sentença, determinando o retorno do feito à origem para regular processamento dos embargos do devedor.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque o microssistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei nº 9.099/95, que assim dispõe:

Art. 41.
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Art. 52
. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX -
o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre
:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53
. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º
Efetuada a penhora
, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (
art. 52, IX
), por escrito ou verbalmente.
(Grifei)

Ainda, o Enunciado 117, do FONAJE, preleciona: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Da análise dos autos,
constata-se que não houve garantia do Juízo pela parte executada
.

Desse modo, os embargos à execução não comportam análise, em razão da ausência de garantia do Juízo. A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS PELA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Enunciado n.º 117 do FONAJE dispõe que: “
é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial
ou extrajudicial
perante o Juizado Especial
(XXI Encontro – Vitória/ES)” e este é o entendimento pacífico das Turmas Recursais. Portanto,
ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise
,
a sentença que não conheceu dos embargos à execução não merece reforma
.

(TJMT - N.U 1018938-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -
NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

3. No caso,
a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
.

4. Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

5.
Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos
.

6. Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1015513-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - RECURSO DA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE DISPENSA DA GARANTIA EM RAZÃO DA - NÃO ACOLHIMENTO - PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO - EXEGESE DO § 1º DO ART. 53 DA LEI Nº 9.099/95 - PREVISÃO NO ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE -
OBRIGATORIEDADE DA SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO
–- MULTA DE ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA- AFASTADA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A apreciação dos Embargos à Execução no rito dos Juizados Especiais está condicionada a garantia do juízo
(art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE). 2. Não havendo penhora formalizada nos autos, os Embargos à Execução não devem ser recebidos. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1039963-17.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026